Tribunal: TJSP
Processo: 1023451-09.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de protesto indevido, que causou danos morais "in re ipsa" – Hipótese em que o apelado e o Banco interessado são responsáveis solidários pelo ressarcimento dos danos

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de protesto indevido, que causou danos morais "in re ipsa" – Hipótese em que o apelado e o Banco interessado são responsáveis solidários pelo ressarcimento dos danos causados, na forma do artigo 942 do CC – Verba indenizatória que não pode ultrapassar R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de ensejar o enriquecimento sem causa do apelante – Comprovado adimplemento da importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais) pelo Banco interessado, em razão da formalização de acordo, que autoriza a condenação do apelado ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que por essa razão não comporta majoração – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291365
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023451-09.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO JOSÉ
JESUS DE ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOÃO PEREIRA DOS
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023451-09.2015.8.26.0100 -Voto no 39298
2
VOTO 39298
APELAÇÃO N° 1023451-09.2015.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: MARIO CHIUVITE JÚNIOR
APELANTE
: JOÃO JOSÉ JESUS DE ANDRADE
APELADO
: JOÃO PEREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO
: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Apelação “Ação declaratória de inexigibilidade
de débito cumulada com indenização por danos morais”
Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a
demanda Inadmissibilidade Incontroversa existência de
protesto indevido, que causou danos morais “in re ipsa”
Hipótese em que o apelado e o Banco interessado são
responsáveis solidários pelo ressarcimento dos danos causados,
na forma do artigo 942 do CC Verba indenizatória que não
pode ultrapassar R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de
ensejar
o
enriquecimento
sem
causa
do
apelante

Comprovado adimplemento da importância de R$ 9.000,00
(nove mil reais) pelo Banco interessado, em razão da
formalização de acordo, que autoriza a condenação do apelado
ao pagamento de indenização no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais), que por essa razão não comporta majoração Recurso
improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023451-09.2015.8.26.0100 -Voto no 39298
3
1) Cuida-se de “ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais com pedido de liminar” (fls. 01/18)
julgada procedente (fls. 199/207), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de JOÃO JOSÉ JESUS DE ANDRADE (fls.
210/219).
Em síntese, argumenta que a r. sentença merece reforma,
sob o fundamento de que o valor acordado com o banco interessado não deve
ser levado em consideração para a fixação da indenização, eis que a condenação
é individual, e deve não só reparar o dano mas servir como meio coercitivo para
que não se pratique novamente o ato.
Aduz que a indenização fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais)
comporta majoração, devendo ser arbitrada em valor justo e adequado,
especialmente diante dos comprovados danos morais “in re ipsa” sofridos pelo
apelante, na forma dos artigos 186, 187 e 927, todos do CC.
O apelado apresentou contrarrazões em fls. 223/230.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011 do
Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o julgamento
virtual (fls. 233/234). Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 235.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo
por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (fls. 41/42).
É o relatório.
2) O exame dos autos revela que o apelante ajuizou “ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais com pedido de liminar” (fls. 01/18), sob o argumento de que foi
surpreendido pelo protesto de um cheque realizado a pedido do apelado, e que o
mesmo não foi emitido ou assinado pelo apelante, sendo que o talão de cheques
foi objeto de furto ocorrido em sua residência, conforme noticiado em Boletim de
Ocorrência.
O Banco interessado apresentou contestação (fls. 54/72) e
posteriormente formalizou acordo com o apelante (fls. 115/116), que foi
homologado por sentença (fls. 117).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023451-09.2015.8.26.0100 -Voto no 39298
4
O apelado apresentou contestação (fls. 149/159), com a
juntada de documento (fls. 166/167), que foram objeto de réplica (fls. 172/182).
Sobreveio a r. sentença (fls. 199/207), que julgou procedente
a demanda, para confirmar a tutela antecipada concedida e declarar inexigível o
débito apontado na inicial, com a condenação do apelado ao pagamento de
indenização por danos morais, fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser
atualizada e acrescida de juros, além do pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre
o valor da condenação.
Daí a irresignação do apelante, que não comporta
provimento.
Inicialmente é oportuno observar que, até em razão da
ausência de irresignação do apelado, restou incontroversa a inexistência de
relação jurídica entre as partes, bem como a fraude na emissão do cheque
colacionado em fls. 24/25 e 166/167, que ensejou o indevido protesto do nome do
apelante (fls. 26).
Diante disso, é evidente que o protesto indevido causou
danos morais “in re ipsa”, na forma dos artigos 186 e 927, ambos do CC,
conforme bem salientou o nobre magistrado de primeiro grau.
Contudo, considerando que tanto o Banco interessado quanto
o apelado são responsáveis pelos danos sofridos pelo apelante, os mesmos
possuem responsabilidade solidária pela reparação, na forma do artigo 942 do
Código Civil, não havendo que se falar em indenização individual.
Assim, para a fixação do “quantum” a ser indenizado, há de
se socorrer às regras contidas no artigo 944 do Código Civil, levando-se em conta
o sofrimento da vítima e sua intensidade; a gravidade da ofensa e sua
repercussão; a intensidade do dolo; a situação econômica dos causadores do
dano e a intimidação destes para desestimular novas ofensas.
Além disso, a verba indenizatória deve observar o princípio da
razoabilidade, não podendo, de forma alguma, a reparação ser causadora de um
enriquecimento sem causa, nem se mostrar insignificante em razão do porte
econômico das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023451-09.2015.8.26.0100 -Voto no 39298
5
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp no 1.347.233 - RJ, aos 21/02/2013, de relatoria da Ministra Nancy
Andrighi, ponderou que: “O quantum indenizatório por danos imateriais é de
fixação judicial, consistindo o pedido formulado pela parte mera sugestão: o
efetivo arbitramento será feito com moderação, proporcionalmente ao nível
socioeconômico do autor e, ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o
juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com
razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada hipótese”.
Dessa forma, conforme bem salientou o nobre magistrado de
primeiro grau, diante das circunstâncias do caso concreto, bem como do porte
econômico das partes e em atenção aos princípios da razoabilidade, da
proporcionalidade e da moderação, o “quantum” indenizatório não pode
ultrapassar R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob pena de ensejar o enriquecimento
sem causa do apelante.
Portanto, considerando que o Banco interessado já efetuou o
pagamento da importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforme acordo
homologado pela r. sentença em fls. 117, se mostra perfeitamente justa e
adequada a condenação do apelado ao pagamento da importância de R$
1.000,00 (um mil reais), que por essa razão não comporta majoração.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Inscrição do
nome do consumidor em cadastro de inadimplentes em virtude de débito não
contratado. Sentença de procedência, condenando a parte ré a indenizar a autora
no valor de R$ 7.500,00. Irresignação da parte ré. Descabimento. Corré Digital
Finance Promotora de Crédito que não comprovou que houve envio e que o autor
recebeu o cartão de crédito. Falha na prestação de serviço. Negativação
indevida. Responsabilidade objetiva. Dano 'in re ipsa'. Indenização mantida em
R$ 7.500,00, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A
celebração de acordo efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor
só irá extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC, art. 844, § 3°)
quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023451-09.2015.8.26.0100 -Voto no 39298
6
como ocorreu 'in casu'. Possibilidade de cobrança, pelo autor, da diferença entre
o recebido e o valor dos danos, ao devedor solidário que não participou da
avença. Aplicação dos artigos 275 e 277 do Código Civil à hipótese. Litigância de
má-fé da parte requerida não configurada. Ausência das condutas previstas no
art. 80 do CPC. Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% do
valor da condenação, nos termos do art.85, §11, do CPC, ressalvada a
gratuidade. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Recurso não
provido.” (AP 1004102-72.2019.8.26.0005, Relator Des. Walter Barone, Órgão
julgador: 24a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 27/02/2020).
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da ilustre
procuradora do apelante, as razões expendidas no recurso não se prestam a
abalar os fundamentos da r. sentença recorrida.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor MARIO CHIUVITE JÚNIOR,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima consignados.
Por fim, considerando que somente o apelado foi condenado
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona do apelante, não é
possível determinar a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator